Tribunal: TJDFT
Processo: 0756567-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0756567-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FRANCISCO ÁTILA ALVES PACIENTE: LUIS FELIPE LEMOS GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A liminar foi indeferida em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa (fls. 1163/1166). Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 8 de janeiro de 2026 15:27:53. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora